Tribunal: STF
Processo: AI 261838
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
 CIVIL E
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.                   Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
 da decisão que,
na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
 Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.                   Na verdade, os Embargos em Recurso de Revista não
 foram
conhecidos por razões legais, infraconstitucionais.
3.                   E, é pacífica a jurisprudência do Supremo
 Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.                   E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.                   Agravo improvido.